Tribunal: TJDFT
Processo: 0740410-58.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-07

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0740410-58.2021.8.07.0000 Classe judicial: AI – Agravo de Instrumento Agravantes: José Fernandes Costa Associação dos Adquirentes e Moradores do Loteamento Las Vegas Agravado: Distrito Federal D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por José Fernandes Costa e pela Associação dos Adquirentes e Moradores do Loteamento Las Vegas contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal, nos autos do processo no 0705470-13.2021.8.07.0018, assim redigida: “A condução dos procedimentos de regularização fundiária e licenciamento de parcelamentos é exclusiva da Administração, não podendo ser usurpada pelo Judiciário, a quem compete apenas o estrito controle de legalidade da conduta administrativa. Conforme demonstrou a parte ré, a diretriz em PDOT que embasa a pretensão autoral fora inclusive alterada, para readequação à situação de fato ocorrente na região, o que reforça a inadequação da intervenção judicial sobre as ações do poder público na gestão urbanística mencionada na demanda. Acrescente-se a lembrança que a Lei Orgânica do Distrito Federal consagra como princípio norteador da política de desenvolvimento urbano no Distrito Federal, "a prevalência do interesse coletivo sobre o individual e do interesse público sobre o privado" (art. 314, parágrafo único, V). A pretensão autoral postula a inversão de tal princípio, voltando-se à priorização do interesse particular da parte sobre as considerações técnicas da Administração, na condução do procedimento de licenciamento do pretendido parcelamento. O periculum in mora opera aqui de modo invertido, na medida em que a hipotética concessão de liminar tal como postulada implicaria indevida invasão de atribuição administrativa pelo Poder Judiciário, impactando na gestão urbanística local, o que pode ocasionar possíveis distorções subsequentes. Em face do exposto, indefiro o pedido de tutela provisória. Ao autor, sobre a contestação e documentos. Após, ao MP. Publique-se; ciência ao Ministério Público.” Os agravantes alegam em suas razões recursais (Id. 31569623), em síntese, que deve ser admitido o controle de legalidade do procedimento administrativo de regularização do denominado “Condomínio Las Vegas”, com a determinação ao Distrito Federal de emissão de licença ambiental de ocupação e demarcação da poligonal da área de acordo com o Plano Diretor de Ordenamento Territorial de 2009. Requer, portanto, a antecipação da tutela recursal para determinar ao ente recorrido seja não promova a destinação ou regularização da área em questão de modo divergente do fixada no PDOT de 2009, bem como o subsequente provimento do recurso para que a tutela provisória seja confirmada. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram regularmente acostados aos presentes autos (Id. 31569630). Sobreveio decisão que indeferiu o requerimento de antecipação da tutela recursal (Id. 31613804). O agravado ofereceu contrarrazões, tendo pugnado pelo desprovimento do recurso. Verifica-se, por meio de consulta ao sistema eletrônico de andamentos processuais deste Egrégio Tribunal de Justiça, que o Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal proferiu sentença nos autos do processo de origem (Id. 117158194). É a breve exposição. Decido. Inicialmente convém asseverar que as premissas fundamentadoras dos requisitos de admissibilidade do recurso espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise da matéria de fundo do recurso. Em especial, deve ser avaliado o interesse processual atribuído aos recorrentes, que o legitime a demandar a prestação jurisdicional respectiva. No caso, verifica-se por meio do sistema processual eletrônico mantido por este Egrégio Tribunal de Justiça que nos autos do processo originário foi proferida sentença, ocasião em que o Juízo singular julgou o pedido improcedente. Ressalte-se o entendimento predominante desta Egrégia Corte a respeito da peculiaridade de que diante do proferimento da sentença fica suprimido, em caráter superveniente, o interesse recursal dos agravantes, razão pela qual o presente recurso não pode ser conhecido nos termos do art. 932, inc. III, do CPC. A propósito, examinem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “PROCESSO CIVIL. CIVIL. DIREITO INTERTEMPORAL. RECURSO. MARCO. PUBLICAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. ANTERIOR À VIGÊNCIA DA LEI 13.105/15. REGÊNCIA PELO CPC/73. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. AUXÍLIO SAÚDE. CUMULAÇÃO. VEDAÇÃO LEGAL. PROCESSO PRINCIPAL. SENTENCIADO. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. A análise do recurso deve considerar, em substância, a lei processual vigente ao tempo em que foi publicada a decisão recorrida. 2. A Lei 13.105/15 - Novo Código de Processo Civil - não se aplica às decisões publicadas anteriormente à data de sua entrada em vigor, ocorrida em 18 de março de 2016. 3. Com a prolação da sentença no feito principal, tem-se por prejudicado o agravo de instrumento por perda do interesse recursal. 4. Recurso prejudicado.” (Acórdão no 1103522, 20150020283758AGI, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 25/04/2018, publicado no DJE: 19/06/2018. p. 305-308) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO E CONTA CORRENTE. PROLAÇÃO DE SENTENÇA. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVALÊNCIA DA TUTELA RECURSAL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE. 1. A prolação de sentença acarreta a perda de objeto do agravo de instrumento. 2. Entendimento em sentido contrário implica ofensa ao princípio da unirrecorribilidade, porquanto a tutela antecipada pedida no agravo poderá ser objeto de nova análise no recurso de apelação interposto contra a sentença de improcedência. 3. Agravo interno conhecido e não provido.” (Acórdão no 1090676, 07119803820178070000, Relator: SIMONE LUCINDO 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 19/04/2018, publicado no DJE: 25/04/2018.) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. COBRANÇA. CORREÇÃO DO POLO ATIVO. SENTENÇA PROFERIDA. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. Há perda superveniente do objeto do agravo de instrumento interposto, quando proferida sentença, de acordo com o art. 932, inciso III, do CPC. 2. Agravo de instrumento prejudicado.” (Acórdão no 1097694, 07020919420168070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 13/09/2017, publicado no DJE: 08/06/2018.) (Ressalvam-se os grifos) Assim, à vista do proferimento da sentença, observa-se a ausência de interesse recursal dos recorrentes, devendo ser o presente agravo de instrumento julgado prejudicado. Diante do exposto, deixo de conhecer o presente recurso em razão da perda superveniente de interesse recursal. Operada a preclusão, cumpra-se o disposto na Portaria Conjunta no 31/2009-TJDFT. Publique-se. Brasília–DF, 5 de abril de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator